Tribunal: TJDFT
Processo: 0039682-34.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0039682-34.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAVI ANTONIO DE SOUZA EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 70758739) opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a decisão de ID 69580429, que tornou sem efeito o precatório de n. 0749749-75.2020.8.07.0000 e determinou a expedição da RPV correspondente, observando o teto de 20 (vinte) salários mínimos, tendo-se como referência o valor do salário mínimo da “data do trânsito em julgado da fase de conhecimento”, nos termos do artigo 47, §§ 2o, inciso II e 3o, da Resolução 303/2019-CNJ. Aduz o embargante haver omissão no decisório por inobservância à consulta no 0000621-21.2023.2.00.0000, respondida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, formulada para esclarecimento da correta aplicação do § 3o do artigo 47 da Resolução no 303/2019, com a alteração promovida pela Resolução no 438/2021, na qual foi deliberada que “quando o teto da RPV for fixado em salários-mínimos, o valor do salário-mínimo deve ser aquele vigente no momento da expedição dos requisitórios”. Com essas razões, requer a expedição de requisição de pagamento observando-se o valor do salário mínimo vigente. Em contrarrazões (ID 73685735), o DISTRITO FEDERAL pugna pelo desprovimento do recurso. O embargante foi intimado para colacionar aos autos o inteiro teor da consulta pública no 0000621-21.2023.2.00.0000 (ID 74104333), tendo atendido à ordem judicial no impresso de ID 74947191 e seguintes. É o relatório. Decido. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir qual o valor do salário mínimo cabível para a expedição da RPV, se o da época da expedição do precatório cancelado ou se o vigente no momento da expedição da RPV. A redação original do art. 47, § 3o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, dispunha que os valores das obrigações de pequeno valor deveriam ser observados no momento da expedição da requisição judicial. A Resolução 438/2021 do Conselho Nacional de Justiça alterou o dispositivo supramencionado e passou a prever que os montantes definidos como requisição de pequeno valor deverão observar a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. As alterações promovidas pela Resolução 438/2021 do Conselho Nacional de Justiça possuem natureza processual, de modo que devem ser aplicadas a todas as ações em curso. As condenações judiciais transitadas em julgado não são atingidas pelos seus efeitos, porquanto as relações jurídicas já consolidadas no tempo devem ser resguardadas em atendimento ao princípio da segurança jurídica. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107, submetido à sistemática da repercussão geral, entendeu que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Em resposta à Consulta no 0000621-21.2023.2.00.0000, formulada para esclarecimento da correta aplicação do § 3o do artigo 47 da Resolução 303/2019, com a alteração promovida pela Resolução 438/2021, o Conselho Nacional de Justiça deliberou que quando o teto for fixado em salários mínimos, o valor a ser adotado deve ser aquele do salário mínimo vigente na data da expedição da RPV. Observe-se: CONSULTA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ N.o 303/2019. ORGANIZAÇÃO E LIMITES. CONSULTA CONHECIDA E RESPONDIDA. 1.O teto limite da Requisição de Pequeno Valor (RPV) deve observar a legislação vigente na data do trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, vedada a aplicação retroativa de lei superveniente estabelecendo novo teto limite. 2. Quando o teto for fixado em salários mínimos, o valor a ser adotado deve ser aquele do salário mínimo vigente na data da expedição da RPV. 3. Consulta respondida nos termos do Parecer Técnico exarado pelo Comitê Nacional do FONAPREC. (CNJ – CONS – Consulta – 0000621-21.2023.2.00.0000 – Rel. JOÃO PAULO SCHOUCAIR – 8a Sessão Virtual de 2023 – julgado em 02/06/2023). O Conselho Nacional de Justiça é o órgão competente para monitorar e supervisionar o pagamento dos precatórios pelos entes públicos e, segundo a alteração normativa acima, chegam-se as seguintes conclusões: 1) aplica-se a lei vigente na data do trânsito em julgado da sentença na fase de conhecimento para definir a quantidade de salários-mínimos que compõem o teto das requisições de pequeno valor (RPV); e 2) observa-se o valor do salário-mínimo vigente na data da expedição da requisição de pequeno valor (RPV) na hipótese de o seu teto ser fixado em salários-mínimos. No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já se posicionou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. REQUISIÇÃO. PEQUENO VALOR. EXPEDIÇÃO. SALÁRIO-MÍNIMO. VALOR. VIGÊNCIA. DATA. EXPEDIÇÃO REQUISITÓRIA. 1. Aplica-se a lei vigente na data do trânsito em julgado da sentença na fase de conhecimento para definir a quantidade de salários-mínimos que compõem o teto das requisições de pequeno valor (RPV) e observa-se o valor do salário-mínimo vigente na data da expedição da requisição de pequeno valor (RPV) na hipótese de o seu teto ser fixado em salários-mínimos. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1857539, 07029520220248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXPEDIÇÃO. SALÁRIO-MÍNIMO. VALOR. VIGÊNCIA. DATA DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. DECISÃO REFORMADA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir qual o valor do salário-mínimo cabível para a expedição da RPV, se o da época da expedição do precatório cancelado ou se o vigente no momento da expedição da RPV. 2. Em resposta à Consulta no 0000621-21.2023.2.00.0000, formulada para esclarecimento da correta aplicação do § 3o do artigo 47 da Resolução no 303/2019, com a alteração promovida pela Resolução no 438/2021, o Conselho Nacional de Justiça deliberou que quando o teto for fixado em salários mínimos, o valor a ser adotado deve ser aquele do salário mínimo vigente na data da expedição da RPV. Precedente desta Corte. 3. Deu-se provimento ao recurso para determinar a aplicação do valor do salário-mínimo vigente à época da expedição do requisitório. (Acórdão 1897639, 07098633020248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 13/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com essas considerações, mostra-se cabível a alteração do decisum. Por tais fundamentos, acolho parcialmente os embargos de declaração, para, alterando a decisão de ID 69580429, determinar o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja aplicado o valor do salário mínimo vigente à época da expedição do requisitório. Em tempo, determino também a intimação do DISTRITO FEDERAL, para que se manifeste sobre o pedido de habilitação dos herdeiros de DAVI ANTÔNIO DE SOUZA, conforme petições de IDs 74365238 a 74365247, e ID 74840326. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador